Tribunal: TJSP
Processo: 2302288-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título executivo extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens dos sócios retirantes da sociedade executada, recém incluídos no polo passivo. Hipótese em que, quando da interposição do agravo, sequer haviam se esgotado os meios para citação destes executados, mediante pesquisa de endereços junto aos sistemas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título executivo extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens dos sócios retirantes da sociedade executada, recém incluídos no polo passivo. Hipótese em que, quando da interposição do agravo, sequer haviam se esgotado os meios para citação destes executados, mediante pesquisa de endereços junto aos sistemas informatizados Sisbajud, Infojud e Renajud. Tentativa de localização realizada somente por carta. Necessária a tentativa de citação por Oficial de Justiça. Reconhecida a prematuridade do pedido de arresto de valores por meio de bloqueio online. Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ. Ausência de indícios concretos de que os agravados pessoas físicas estejam se ocultando à citação ou dilapidando seus patrimônios. Inocorrência das hipóteses legais de arresto previstas nos Arts. 830 e 301 do NCPC. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.